Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711564-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS APELADO: THIAGO CARVALHO ABREU D E S P A C H O A apelante impugna a gratuidade de justiça deferida pelo juízo singular ao réu. Contra a referida decisão foi interposto agravo de instrumento, que não foi conhecido. Em sede de apelo, a alegação é reeditada. Extrai-se dos autos que quando a autora postulou referido benefício, o juízo assim determinou (ID 23671150, p. 5): “Sem prejuízo, fica a autora intimada a juntar aos autos comprovante de rendimentos para exame de sua hipossuficiência, no prazo de quinze dias.” Ocorre que a benesse foi negada e interposto agravo de instrumento, sobrevindo decisão que a concedeu, devidamente comunicada ao juízo (ID 23671156, ID 23671559, ID 23671562). Em seguida foi apresentada a contestação e o réu postulou por igual benefício (ID 23671579); foi apresentada a réplica e, saneado o feito, o juízo proferiu a seguinte decisão: “(...) Decido. Primeiramente, revendo anterior posicionamento, diante da declaração de hipossuficiência do requerido, defiro-lhe a gratuidade de Justiça.” Esta nova decisão foi objeto de embargos de declaração, assim decididos (ID 23671619): “(...) A decisão que deferiu a gratuidade de Justiça ao requerido "revendo posicionamento anterior" refere-se ao fato de este Juízo ter mudado o entendimento de que era necessário juntar aos autos comprovante de rendimentos, e não à decisão anteriormente realizada nos autos.” Foi interposto outro agravo de instrumento, não conhecido (ID 23671643): “(...) Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. (....) Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso de apelação da parte interessada, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, acerca da gratuidade de justiça, assim determina a Lei Maior: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, inciso LXXIV). Portanto, a parte que pretender o benefício deve provar a insuficiência de seus recursos financeiros para arcar com os custos processuais e, no caso do réu, nos autos, não há comprovação neste sentido. Como a apelante impugna o referido benefício em preliminar recursal, antes de enfrentar a tese, concedo ao apelado o prazo de cinco dias para juntar aos autos os documentos que evidenciem sua hipossuficiência (cópia do comprovante de salário/vencimentos, ou da última declaração do imposto de renda; dentre outros). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora